Tribunal: TJES
Processo: 5005744-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005744-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: GABRIEL FELIPE PENHA MERLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM DE ÔNIBUS ENTRE VITÓRIA E LINHARES. CANCELAMENTO DA VIAGEM. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM ÔNIBUS. PARTIDA COM ATRASO DE MAIS DE UMA HORA. PERDA DE COMPROMISSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cancelamento de viagem de ônibus intermunicipal, e realocação do autor em outro coletivo que partiu com cerca de uma hora de atraso. Alega a parte autora que, em decorrência dos atrasos, perdeu compromisso importante. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu os pedidos autorais e julgou procedente o pedido de indenização a título de danos morais, condenando a ré no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que motivou a interposição de recurso por parte da ré. Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
É incontroverso o atraso na viagem do autor. Limita-se a ré a defender que: (i) a hipótese não configura dano extrapatrimonial, mas mero aborrecimento; (ii) houve culpa do autor ao planejar sua viagem sem considerar as possíveis variantes e intercorrências.

(5).
Inicialmente, confirma-se a sentença no que diz respeito às falhas na prestação de serviço. Houve atraso na viagem, o que contraria o art. 737 do Código Civil, obrigando-a a responder pelos danos decorrentes do atraso (art. 734 do mesmo diploma legal).

(6).
Em que pese parecer pequeno o atraso na viagem, deve-se levar em conta que tratava-se de itinerário curto, de cerca de 2,5 horas. Assim, o atraso de uma hora no início da viagem é significativo, pois equivale a quase metade do tempo que previa-se gastar para chegar ao destino final.

(7).
Embora pequenos atrasos via de regra não gerem lesão extrapatrimonial, o autor comprovou adequadamente a perda de compromisso importante que motivou a viagem. A hipótese é apta a gerar sentimentos de indignação, tristeza e estresse tipicamente relacionados aos danos morais, extrapolando a esfera dos meros aborrecimentos.

(8).
Não se diga, por fim, que a culpa foi do requerente. A própria ré também tinha por obrigação planejar a viagem de forma a evitar atrasos e descuidou de tal dever sem ao menos apresentar justificativa. O autor, por outro lado, programou a chegada ao destino com folga de mais de uma hora em relação ao seu compromisso. Não é dado imputar ao consumidor a culpa por infortúnios oriundos da má prestação de serviços por fornecedores.

(9).
Em relação ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), este não comporta ajuste posto que se encontra condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

(10).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(11).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)